Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706755-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II RECORRIDO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ACÓRDÃO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA.1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Não prevalece o pedido formulado no bojo da ação de cobrança de taxas condominiais que não se coaduna com o entendimento firmado por este Tribunal ao julgar a ação de rescisão contratual do imóvel impondo o retorno das partes ao status quo ante, determinando a devolução das parcelas pagas pelo promitente comprador, inclusive quanto aos valores desembolsados para fins de pagamento de tributos e taxa de manutenção, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012